Tribunal: TJMT
Processo: 1007731-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007731-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ANA CLARA SOUZA FONTINELLES - CPF: 070.217.231-64 (PACIENTE), LUANA GONCALVES MOURA - CPF: 054.202.051-30 (PACIENTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DE ABREU SOARES - CPF: 074.371.681-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALBERTINA DE SOUZA FONTINELLES - CPF: 040.115.751-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), ANA CLARA SOUZA FONTINELLES - CPF: 070.217.231-64 (PACIENTE), LUANA GONCALVES MOURA - CPF: 054.202.051-30 (PACIENTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS –
INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE FUNDAMENTADO
– 1.ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE
– PACIENTES QUE PERMANECERAM PRESAS DURANTE A INSTRUÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
–
PACIENTES COM FILHOS MENORES DE DOZE ANOS
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA
–
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– 3.PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
PACIENTES NÃO ENQUADRADAS NO GRUPO DE RISCO
–
ORDEM DENEGADA.

1.
Não se verifica flagrante constrangimento ilegal às liberdades das pacientes, porque
mantidos os requisitos autorizadores das medidas extremas; pacientes presas durante toda a instrução processual e condenadas em primeira instância. Demonstração de que suas liberdades representam risco à ordem pública, em face da possibilidade de reiteração delitiva, sendo prudente a manutenção da medida.

2.
As peculiaridades do caso indicam que a prisão domiciliar não se revela adequada, diante do contexto que envolve a periculosidade das pacientes, a gravidade concreta do crime e a exposição a risco a que estavam submetidos os seus filhos menores.

3.
Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que as pacientes não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação no 62 do CNJ. Adoção de medidas de salubridade na unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pela
advogada – Dra. A
lessandra Gomes da Silva, em favor de
ANA CLARA SOUZA FONTINELLES
e
LUANA GONÇALVES MOURA
, presas pela prática, em tese, dos crimes de tráfico
e de associação para o tráfico,
artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, c/.c. artigo 40, inciso VI todos da Lei n.o 11.343/2006
, nos autos da ação
no 4703-07.2019.811.0040, código 211742,
indicando como autoridade coatora
a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
.

A impetrante relata que as pacientes foram condenadas no dia 02/03/2020, respectivamente, às penas de 11
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1580 (mil quinhentos e oitenta) dias-multa, e de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1700 (mil e setecentos) dias-multa, ambas em regime inicial fechado, sem a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sustenta que as pacientes são
mães de crianças menores de 12 anos de idade, detendo residência no distrito da culpa, e que não possuem outras pessoas para auxiliá-las na tarefa de cuidar dos infantes.

Ainda argumentou que as pacientes são primárias e serviram apenas como “mulas”, sendo que as penas fixadas foram desproporcionais, sem as devidas fundamentações, de maneira que não estão presentes os pressupostos que autorizam a manutenção das prisões cautelares.

Por fim, aduz que diante das condições insalubres e superlotação da unidade prisional, requer a concessão da ordem liminar, a fim de que as paciente sejam colocadas em liberdade, ante o risco eminente de contágio pelo COVID-19, conforme Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.

Desta forma, requer
, em liminar, a concessão de liberdade provisória com o direito de recorrer em liberdade ou a substituição da medida prisional por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

O pleito liminar foi indeferido (id. 38746461) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.
39139965
).

O parecer, da lavra da Dr.
José de Medeiros

(id.39336974) foi pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido

Cuiabá, 03 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa busca a concessão de liberdade provisória das pacientes ou a substituição da medida prisional por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

Ressai dos autos que as pacientes foram condenadas no dia 02/03/2020,
às penas
de 11
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1580 (mil quinhentos e oitenta) dias-multa (
ANA CLARA SOUZA FONTINELLES)
, e de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1700 (mil e setecentos) dias-multa (
LUANA GONÇALVES MOURA)
, ambas em regime inicial fechado, sem a concessão do direito de recorrer em liberdade,
pelas práticas dos crimes de tráfico
e de associação para o tráfico,
artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, c/.c. artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.o 11.343/2006.

Inicialmente, no tocante à alegação de ausência de fundamentação das custódias cautelares, sob o argumento de que as pacientes eram usadas como “mula” para o transporte da droga, bem como ao fato de que as penas fixadas foram desproporcionais, é certo que não se pode adentrar em tais questões, diante da estreita cognição conferida pela via do
habeas corpus
, o qual não pode servir como sucedâneo de recurso.

A discussão sobre o reexame do conjunto fático-probatório é providência sabidamente incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Sobre este tema é o seguinte acórdão do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS” – PLEITO FORMULADO COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS (LEI No 11.343/2006) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL –
CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” –
PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
”
(HC 164483 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC
03-02-2020
) (destacamos).

No tocante aos motivos das custódias preventivas, verifica-se que a douta magistrada negou às pacientes o direito de recorrer em liberdade, em suma, pelos seguintes motivos:

“(...)
Da Análise da Possibilidade das Rés ANA CLARA SOUZA FONTINELLES e LUANA GONÇALVES MOURA Apelarem em Liberdade.
Não reconheço as requeridas o direito de apelar em liberdade. A uma porque a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção das rés provisoriamente segregadas (
com o intuito de salvaguardar a ordem pública
,
corporificada em função das características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da atividade criminosa), até o presente momento, manteve-se íntegra,
sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão das rés.
A duas porque as requeridas permaneceram presas durante toda a instrução criminal,
por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciada com o direito de aguardar o julgamento de eventuais recursos interpostos em seu benefício em liberdade. A três para manutenção da ordem pública, vez que ao que tudo indica,
e levando em consideração a grande quantidade de droga apreendida, as rés são uma das maiores traficantes nesta cidade de Sorriso.
Desta feita, importante também o resguardo da aplicação da lei penal, que aos olhos da sociedade que clama por uma paz social sem drogas, é imprescindível a manutenção da prisão das rés. (...)” (sic) (destacamos).

Nesse contexto, não se verifica flagrante constrangimento ilegal às liberdades das pacientes, conforme os fundamentos explicitados na decisão proferida pelo juízo da origem, especialmente porque
mantidos os requisitos autorizadores das medidas extremas,
não sendo desproporcional que, após condenadas em primeira instância, seja negado o direito de apelar em liberdade, quando a princípio, restou demonstrado que suas liberdades representam risco à ordem pública
, em face da possibilidade de reiteração delitiva, sendo prudente a manutenção da medida.

Nesse aspecto, nas informações, a magistrada destaca:

“(...)
Não reconheço as requeridas o direito de apelar em liberdade. A uma porque a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção das rés provisoriamente segregadas (com o intuito de salvaguardar a ordem pública, corporificada em função das características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da atividade criminosa), até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão das rés. A duas porque as requeridas permaneceram presas durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciada com o direito de aguardar o julgamento de eventuais recursos interpostos em seu benefício em liberdade.
A três para manutenção da ordem pública, vez que ao que tudo indica, e levando em consideração a grande quantidade de droga apreendida, as rés são uma das maiores traficantes nesta cidade de Sorriso
. Desta feita, importante também o resguardo da aplicação da lei penal, que aos olhos da sociedade que clama por uma paz social sem drogas, é imprescindível a manutenção da prisão das rés”.(...) Assim, mostra-se devidamente justificada a manutenção da prisão preventiva das
pacientes, vez que são pessoas de alta periculosidade que abastecem o tráfico de drogas nesta cidade de Sorriso
e, devido a isso, imperiosa a manutenção das prisões para resguardar a ordem pública e aplicação da lei pena (...)” (sic) (id. 39746461).

Portanto, apesar dos argumentos da defesa, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção das prisões das pacientes, não fazendo jus ao direito de recorrer em liberdade, porquanto permaneceram presas durante toda a instrução criminal, sendo estabelecido na sentença condenatória regime inicialmente fechado para ambas, além de restarem inalterados os fundamento que ensejaram as medidas cautelares extremas.

Com relação à alegação de que as pacientes são imprescindíveis aos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos, é certo que tais fatos não foram demonstrados ao juiz presidente do processo, haja vista que permaneceram custodiadas durante toda a instrução processual.

Com efeito,
o contexto que envolve a periculosidade das pacientes, haja vista que segundo a r. sentença condenatória são uma das principais traficantes da cidade de Sorriso, são circunstâncias que indicam que a prisão domiciliar não se revela adequada, cenário que também gera risco concreto aos seus filhos, os quais, não estão desamparados, pois, ao que consta dos autos, estão sob os cuidados de familiares.

Nesse ponto, registre-se que o escopo da norma, ao determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é proteger a infância e o interesse indisponível das crianças, evitando-se, com isso, que elas fiquem penalizadas e sofram as consequências decorrentes do encarceramento das suas mães, quando essas, de fato

exercem o papel de cuidadoras, o que não é o caso dos autos.

Assim, não há ilegalidade na decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva por domiciliar, facultando-se o reexame da questão em caso de alteração da situação fático-jurídica das pacientes.

Por fim, a defesa postula a liberdade das pacientes ou substituição por outras medidas cautelares, ante o risco eminente de contágio pelo COVID-19, conforme Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.

Contudo, não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência com o objetivo de conter a infecção comunitária pelo Covid-19, é certo que o artigo 5o da Recomendação no 62 do CNJ, traz instruções específicas aos juízes das Varas de Execuções Penais, a saber, a possibilidade de
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, ocorre que para tanto é imprescindível o exame pormenorizado dos requisitos legais, o que a princípio, não é cabível no âmbito desta ação mandamental, a qual não pode servir de sucedâneo recursal.

Ademais, a autoridade judiciária da origem informa:

“(...)Neste interim, em relação a presos condenados, ainda que em primeira instância, como é o caso das pacientes, nenhuma providência se faz necessária, porque elas já estão em uma espécie de “quarentena forçada”, isoladas,
bastando que a Direção da Cadeia tome cautelas para impedir o ingresso na unidade de pessoas contaminadas, proibindo as visitas e exigindo exame negativo de coronavírus para as novas presas
. Enfim, é suficiente fazer um controle, o que inclusive, com certeza já vem sendo feito pela Direção da Cadeia onde as rés encontram-se presas.(...)” (id. 39746461) (sic)

Portanto, diante das medidas de prevenção que já estão sendo adotadas, as prisões cautelares impostas às pacientes não acarretarão, em tese, maiores riscos às suas saúdes ou a saúde dos demais detentos e aos servidores do sistema penitenciário.

Ademais, as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas tão somente orientador e opinativo no sentido de reavaliação da prisão, o que se faz, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção.

Desse modo,
no caso sob exame, a concessão de liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas, tais como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico não atende aos requisitos da proporcionalidade e adequação, que regem o artigo 282, inciso II, do CPP,
in verbis
:
“II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
ANA CLARA SOUZA FONTINELLES
e
LUANA GONÇALVES MOURA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020